Tribunal: TCU
Processo: 031.246/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1916/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.246/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adryani Fernandes Lobo (CPF XXX.043.081-XX); Andreya Carneiro Vieira (CPF XXX.802.791-XX); Andria Carneiro Vieira (CPF XXX.197.041-XX); Angela Maria Carneiro do Nascimento (CPF XXX.382.507-XX); Georgina Ferreira dos Santos (CPF XXX.831.217-XX); Iara de Carvalho Lima Coelho (CPF XXX.586.317-XX); Joselia Trindade da Silva Paula (CPF XXX.523.977-XX); Jurema Rodrigues de Carvalho (CPF XXX.295.347-XX); Maria Celia de Andrade Fernandes Vieira (CPF XXX.193.214-XX); Nelma Wanda Gomes dos Santos (CPF XXX.289.805-XX); Terezinha Menezes Silva (CPF XXX.894.137-XX) e Thelma Wanda Gomes dos Santos (CPF XXX.350.647-XX). 1.2. Unidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.